Tribunal: TJPA
Processo: 0003028-77.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003028-77.2013.8.14.0026

APELANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003028-77.2013.8.14.0026

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ – PA

RECORRENTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda. contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013570000946-7, extinguindo o feito sem condenar a Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais. A insurgência recursal objetiva a fixação da verba honorária, sob alegação de que a demanda foi proposta com base em norma inconstitucional e ensejou a atuação do patrono da empresa para sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade; (ii) determinar se é possível a majoração recursal da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários é devida quando a extinção da execução fiscal decorre do acolhimento de exceção de pré-executividade, uma vez que a parte executada foi compelida a constituir advogado e apresentar defesa, sendo inaplicável, nesse contexto, o princípio da causalidade em favor do ente fazendário.

4.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 421 reconhece expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em tais hipóteses.

5.

A majoração dos honorários em grau recursal exige o cumprimento cumulativo de três requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC, dentre os quais a existência de condenação originária. Como não houve fixação de honorários na origem, não se configura hipótese de majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11; CTN, art. 203.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1185036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.10.2010 (Tema 421);
STJ, AgInt no Ag no REsp 1897086/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.04.2021;
TJPA, ApCív 0801952-23.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que a empresa executada estaria inadimplente quanto ao recolhimento do ICMS relativo a operações interestaduais, tendo sido lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa nº 81201251000049-1.

Argumentou, na peça inicial, que o crédito tributário, no valor de R$ 2.229,83 (dois mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), estaria consolidado em Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2013570000946-7.

A parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando a nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade da legislação que fundamentou sua lavratura, notadamente por violação ao princípio da legalidade tributária e à tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), que veda a antecipação do fato gerador do ICMS sem previsão em lei em sentido estrito.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal, além da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ARGUIDA para declarar a nulidade da CDA nº 2013570000946-7, objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, e, por via de consequência, extingo a execução, nos termos do art. 203 do CTN c/c art. 925, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em observação ao princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda em honorários sucumbenciais.”

Contra a sentença, a empresa recorrente opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(Num. 24663753 - Pág. 2).

Inconformada com os termos decisórios,
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que a sentença guerreada violou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os Temas 421, 143 e 1.076, e afrontou o princípio da causalidade.

Sustenta que, sendo o crédito tributário fundado em legislação inconstitucional, a ação de execução fiscal não deveria sequer ter sido proposta, imputando à Fazenda Pública a responsabilidade pela demanda.

Ressalta que houve resistência injustificada por parte do ente fazendário, inclusive mediante alegações inverídicas nos autos, circunstância que deveria ensejar a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a Fazenda do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além da majoração recursal prevista no §11 do art. 85 do CPC (Num. 24663754 - Pág. 4).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento (Num. 24663759).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 24711948).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr.
Mario Nonato Falangola
, se eximiu de exarar parecer (Num. 24754143).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-la.

O cerne da controvérsia reside em aferir se o Estado do Pará deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como se é cabível a fixação de honorários em decorrência da sucumbência recursal.

É incontroversa a aplicação da regra da sucumbência, calcada no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, ou à formação de incidente processual, deve arcar com o pagamento da verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

Nesse contexto, verifica-se que, sendo a parte executada compelida a se defender em sede de execução fiscal, seja por intermédio de embargos ou mediante exceção de pré-executividade, com a devida constituição de advogado para essa finalidade, não se mostra legítima a pretensão da Fazenda Pública de invocar o princípio da causalidade em seu favor, com o intuito de afastar sua obrigação de suportar os encargos processuais decorrentes.

Esse entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 421, cuja tese consolidada preconiza que:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.

(STJ - REsp: 1185036 PE 2010/0046847-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2010 DECTRAB vol. 198 p. 53)”

A sentença decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, que exige apreciação judicial do mérito da cobrança.

Nos termos do art. 85 do CPC, a verba sucumbencial é devida ao patrono da parte vencedora, fixada proporcionalmente ao proveito econômico obtido.

Nessa mesma linha cito jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERIA SE DAR POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (8564307, 8564307, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)”

“Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Exceção de Pré-Executividade. Condenação em Honorários Advocatícios. Aplicação dos Temas 421 e 1076 do STJ. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal, especialmente diante da aplicação dos Temas 421 e 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo de execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o Tema 421 do STJ.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa é elevado, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019522320198140301 21633283, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

No que tange ao arbitramento da sucumbência recursal

por meio da majoração do percentual, não merece acolhimento o pedido.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, há majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Neste sentido, confira-se precedente de relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, o qual restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 5
. A majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019).
6. Agravo interno no recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de majoração dos honorários advocatícios.

(AgInt no Ag no REsp 1897086/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021) (grifei).

Não estando presentes, de forma simultânea, os requisitos exigidos, não há que se cogitar em majoração.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do
recurso de apelação e lhe dou parcial provimento,
a fim de fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido, nos termos da fundamentação ora delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025